Tribunal: STF
Processo: RE 88223
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. 1) HONORARIOS DE ADVOGADO.
ALÉM DE INCIDIREM SOBRE OS JUROS, RECAEM SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A
OFERTA E A INDENIZAÇÃO, FEITO O CALCULO APÓS CORRIGIDOS AMBOS ESSES
VALORES. 2) JUROS. INCIDEM SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO
DEPOSITO INICIAL E O VALOR DA INDENIZAÇÃO, APÓS CORRIGIDOS
MONETARIAMENTE AMBOS ESTES VALORES.